Tribunal: TJMT
Processo: 1008678-33.2025.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008678-33.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (AGRAVANTE), MOISES CRUZ DOS REIS - CPF: 815.705.971-20 (AGRAVADO), VALDIS CASTILHO SOARES JUNIOR - CPF: 831.176.101-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CITAÇÃO POR WHATSAPP. REQUISITOS FORMAIS NÃO OBSERVADOS. INVALIDADE DO ATO PROCESSUAL.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pela COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTOS SORRISO – SICREDI CELEIRO DO MT/RR contra decisão da 2a Vara Cível de Sinop/MT que, nos autos de Ação Declaratória de Inexistência/Nulidade de Ato Processual (Querela Nullitatis Insanabilis), ajuizada por MOISÉS CRUZ DOS REIS, deferiu tutela de urgência para suspender a tramitação de ação executiva sob o argumento de que a citação realizada via aplicativo WhatsApp não atendeu aos requisitos legais de validade. O agravante sustenta a regularidade da citação com base em certidão positiva do oficial de justiça e requer a cassação da liminar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a citação realizada por meio do aplicativo WhatsApp, sem a observância dos requisitos previstos na Portaria Conjunta n. 412-PRES/VICE/CGJ/2021 do TJMT, é válida para fins de início do processo executivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A citação válida por meio eletrônico exige a observância de requisitos formais que atestem a autenticidade do destinatário, tais como número de telefone, confirmação escrita e fotografia do citando.

A certidão de oficial de justiça atestou que houve apenas contato por chamada de voz e envio da citação via WhatsApp, sem confirmação de recebimento, envio de documentos pessoais ou identificação por foto, contrariando a Portaria Conjunta n. 412/2021.

O Superior Tribunal de Justiça e o TJMT têm firmado jurisprudência no sentido de que a ausência dos elementos indutivos da autenticidade invalida a citação eletrônica.

A ausência de ciência inequívoca do citando compromete os princípios do contraditório e da ampla defesa, o que justifica a suspensão da execução até decisão definitiva sobre a validade do ato processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A citação por aplicativo de mensagens somente é válida quando observados os requisitos formais mínimos de autenticidade do destinatário, como número de telefone, confirmação escrita e foto individual.

A inobservância desses requisitos compromete o contraditório e a ampla defesa, ensejando a nulidade do ato citatório e a suspensão dos atos processuais subsequentes.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTOS SORRISO – SICREDI CELEIRO DO MT/RR contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência/Nulidade de Ato Processual (
Querela Nullitatis Insanabilis
), ajuizada por MOISÉS CRUZ DOS REIS.

Na origem, o agravado ajuizou ação anulatória pretendendo a declaração de nulidade dos atos processuais praticados nos autos da ação de execução no 1002502-61.2023.8.11.0015, sob o argumento de que a citação realizada por meio do aplicativo WhatsApp seria inválida, por ausência de requisitos formais essenciais à sua validade.

Com fundamento em possível lesão irreparável decorrente de bloqueio patrimonial, requereu a concessão de tutela de urgência para suspender a tramitação do processo executivo.

O juízo a quo deferiu o pedido liminar, entendendo que a citação eletrônica se deu de forma ineficaz, em virtude da ausência de confirmação escrita, identificação fotográfica e validação do número, o que poderia comprometer o contraditório e a ampla defesa. Assim, determinou a suspensão da tramitação da execução até julgamento final da presente demanda.

Inconformada, a Cooperativa agravante sustenta que estão ausentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência, conforme preconiza o art. 300 do CPC, haja vista que a alegação de nulidade da citação não se sustenta diante das certidões positivas lavradas pelos oficiais de justiça, dotadas de fé pública.

Alega que houve sim ciência inequívoca da ação, mediante contato telefônico e envio do mandado de citação por WhatsApp, além de posterior nova intimação recebida pelo agravado, o que afasta qualquer alegação de surpresa processual ou prejuízo.

Requer, ao final, o provimento do recurso, com a cassação da decisão que suspendeu a execução.

O efeito suspensivo foi indeferido. Id.276312874.

Sem apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso visa à reforma da decisão monocrática que suspendeu a tramitação dos autos no 1002502-61.2023.8.11.0015 até o julgamento definitivo da presente ação.

A citação é ato de comunicação processual e deve ser revestido de formalidade e cautela, para se evitar futuras nulidades. E contanto que garantido os preenchimento dos requisitos de autenticação, terá validade a citação na modalidade digital.

De acordo com art. 246 do Código de Processo Civil:

"Art. 246. A citação será feita preferencialmente por meio eletrônico, no prazo de até 2 (dois) dias úteis, contado da decisão que a determinar, por meio dos endereços eletrônicos indicados pelo citando no banco de dados do Poder Judiciário, conforme regulamento do Conselho Nacional de Justiça."

Assim, havendo certeza do recebimento da mensagem pelo demandado destinatário com conhecimento do inteiro teor da petição inicial e da decisão que ordenou a citação com advertências da lei, a citação via aplicativo de mensagem será válida.

Contudo, no caso em apreço, não há “elementos indutivos da autenticidade do destinatário, como número do telefone, confirmação escrita e foto individual", como bem analisou o Juízo monocrático tendo concluído que:

[...]

8.2. No caso em tela, analisando os autos, especialmente a certidão da oficial de justiça carreada em Id. 132482782 depreende-se que assim constou: “Certifico, que em cumprimento ao r. mandado estando em diligência no dia 18/10/2023 através do celular número (66)99254-6886 mantive contato via chamada de áudio pelo aplicativo whatsapp com o requerido MOISES CRUZ DOS REIS, ocasião em que o mesmo ficou ciente do teor do r. mandado, posteriormente enviei cópia do mandado de citação via whatsapp,
o destinatário visualizou a mensagens, não confirmou recebimento e não enviou foto do documento pessoal conforme preconiza a Portaria Conjunta N.412PRES/VICE/CGJ
.
Diante do exposto, restou negativa a tentativa de citar por meio eletrônico MOISES CRUZ DOS REIS
. Certifico mais, que diligenciei à Rua Renato Pereira Santos, no 555, Conjunto São José II , casa esquina com a Rua São Luiz (casa de cor amarela com detalhes na cor telha) e lá estando não foi possível citar, uma vez que o imóvel encontrava-se fechado. Assim, devolvo o presente no aguardo de novas determinações”.

8.3. Portanto, conclui-se que embora a mencionada certidão conste como CERTIDÃO POSITIVA, observa-se que expressamente a oficial de justiça certificou que a tentativa de citação do requerido restou infrutífera, haja vista o não cumprimento dos requisitos previstos na Portaria Conjunta no 412 PRES/VICE/CGJ.

9. Destarte, resta patente que no caso concreto não foram adotadas as medidas suficientes para atestar a identificação do citando, ora requerente, e a confirmação de recebimento, vez que a parte autora foi identificada tão somente por chamada de voz, não constando sequer a foto identificadora no perfil...

Logo, escorreita a decisão ora hostilizada, eis que a pessoa não foi devidamente identificada, vejamos:

Na mesma direção, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça proferiu julgado no qual consignou que, para a validade da citação por Whatsapp, há" três elementos indutivos da autenticidade do destinatário", quais sejam," número de telefone, confirmação escrita e foto individual "(HC 641.877/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, julgado em 09/03/2021, DJe 15/03/2021).

E ainda: (i) RECURSO ESPECIAL No 2063145 - RS (2023/0029537-3) , Quarta Turma, relatora a Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, julgado em 14/03/2024, (ii) AgRg no REsp 2089247 / PR AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL 2023/0273255-6, Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 21/11/2023, Dje 27/11/2023 e (iii) AgRg no HC n. 685.286/PR, relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 25/2/2022.

A Portaria-Conjunta no 412 PRES/VICE/CGJ, de 20/04/2021, autoriza expressamente a realização de atos processuais por meio de aplicativos de mensagem, desde que comprovada a ciência da parte destinatária por resposta ou outro meio idôneo, como verificado no caso concreto ante a apresentação de documento pessoal do requerido via conversa no aplicativo
, o que
in casu
inocorreu:

Nesse sentido, é a jurisprudência desta c. Câmara de Direito Privado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –CITAÇÃO VIA WHATSAPP SEM OBSERVAR A PORTARIA CONJUNTA N. 412-PRES/VICE/CGJ/2021 – AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DE REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA SUA VALIDADE CONCERNENTE A REALIZAÇÃO DE CHAMADA DE VÍDEO, IDENTIFICAÇÃO DA PARTE E ENCAMINHAMENTO DOS DOCUMENTOS PESSOAIS – INVALIDADE DO ATO PROCESSUAL – RECURSO PROVIDO.
A citação via WhatsApp é válida desde que sejam observados os requisitos normativos previstos para sua realização, incluindo chamada por vídeo, identificação das partes e encaminhamento dos documentos processuais.
No caso, não tendo sido observado os requisitos necessários constantes da Portaria-Conjunta n. 412-PRES/VICE/CGJ/2021, para realização da citação da Executada via whatsApp, impõe-se a necessidade de reconhecer a invalidade do referido ato processual e conseqUente necessidade de sua repetição
.(N.U 1008074-72.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/07/2025, Publicado no DJE 08/07/2025)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - RECONHECIMENTO DA CITAÇÃO POR WHATSAPP - INDEFERIMENTO - REQUISITOS DA PORTARIA CONJUNTA 412/2021/TJMT NÃO OBSERVADOS - DECISÃO MANTIDA -RECURSO DESPROVIDO.1.
Para a validade da citação por Whatsapp é necessário a presença de todos os elementos indutivos da autenticidade do destinatário, conforme disposto na Portaria Conjunta 412/2021/TJMT.
2. A inobservância dos requisitos essenciais resulta na invalidade da citação eletrônica, comprometendo o devido processo legal e a eficácia dos atos subsequentes. 3. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.(N.U 1003847-39.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/05/2025, Publicado no DJE 20/05/2025).

Dessa forma, tem-se que o devedor/agravado não foi perfeitamente cientificado da ação, não comportando reforma a decisão agravada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025